Tribunal: STF
Processo: HC 103125
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR EM HABEAS CORPUS IMPETRADOS COM O MESMO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.



    Se o habeas corpus tem idêntico pedido ao formulado em impetração anterior, mas possui diferente causa de pedir, não há óbice ao seu conhecimento.



    Agravo regimental provido.